Tribunal: TJSP
Processo: 2195591-60.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Município de Santa Branca – Lei Municipal n. 1.784/2023 – Delimitação de Áreas Urbanas Consolidadas (AUC) e a definição das Áreas de Preservação Permanente (APP) em Área Urbana Consolidada (AUC) – Ato normativo revogado pela Lei n. 1.794/2023 – Perda superveniente de interesse – Ação extinta sem resolução do mérito.